Tribunal: TJMT
Processo: 1013943-92.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013943-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ROSS - CPF: 483.519.031-91 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TARIFA DE ESGOTO
PREVISTA EM EDITAL DE CONTRATO DE CONCESSÃO -
SUPERIOR À
QUELA ESTABELECIDA EM
NORMA REGULATÓRIA.
COBRANÇA ABUSIVA.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que declarou abusiva a cláusula contratual que estabelece a cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90% do volume de água consumido, em desconformidade com a norma regulatória da AMAES, que fixa o limite em 80%. O pedido principal da autora consistia na revisão da cobrança e na restituição dos valores pagos a maior. A apelante sustentou, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em razão da existência de Ação Civil Pública com identidade de matéria. No mérito, defendeu a legalidade da tarifa aplicada, com fundamento no contrato de concessão e na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, além de contestar a obrigação de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se
a
ação individual
deve ser
suspens
a
em razão da ACP em trâmite; estabelecer se é válida a cláusula contratual que fixa a tarifa de esgoto em 90% do volume de água consumido, em contraste com norma regulatória que determina 80%;
e
determinar se há direito à restituição de valores pagos a maior em
virtude
da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida em
A
gravo de
I
nstrumento anterior (n. 1010282-63.2024.8.11.0000) já examinou a questão da suspensão do feito em virtude da ACP, tendo reconhecido a inaplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC e determinado o prosseguimento da
A
ção individual. A matéria está, portanto, preclusa.

A cláusula contratual que estabelece a cobrança de 90% do volume de água como base para a tarifa de esgoto viola a Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que fixa esse percentual em 80%, configurando prática abusiva à luz dos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC.

A prevalência da norma regulatória sobre o contrato de concessão se justifica pelo princípio da legalidade e pela necessidade de proteção do consumidor contra cláusulas que o coloquem em desvantagem exagerada.

O princípio da vinculação ao edital (
arts
. 3º e 41 da Lei n. 8.666/93) não autoriza a manutenção de cláusulas contratuais em desacordo com a legislação e regulação vigente, especialmente quando envolvem relação de consumo.

A alegação de que a cobrança em 90% visaria à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não afasta a obrigatoriedade de observância às normas regulatórias, que presumidamente já consideram tal equilíbrio.

Como reconhecida a cobrança indevida de valores em percentual superior ao legalmente
permitido, impõe-se a restituição simples do valor excedente.

No ponto referente à tarifação por economia em imóveis com múltiplas unidades, a sentença julgou improcedente o pedido do autor, não havendo interesse recursal da apelante nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de Ação Civil Pública com objeto semelhante não impõe a suspensão de ação individual já em curso quando já decidida a questão em
A
gravo de
I
nstrumento anterior.

Cláusula contratual que estabelece tarifa de esgoto superior à fixada por norma regulatória é abusiva e nula de pleno direito, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição de valores pagos a maior em razão de cobrança indevida de tarifa de esgoto deve ser feita de forma simples, quando constatada a ilegalidade da cobrança.

O contrato de concessão e o edital da licitação não prevalecem sobre norma regulatória vigente quando esta é mais favorável ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”; CDC,
arts
.
3º,
39, V,
41
e 51, IV; Lei n. 8.666/93,
arts
. 3º e 41; Lei n. 8.987/95; Lei n. 11.445/2007.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para condenar a ré a alterar o faturamento
da taxa de esgoto para 80% sobre o valor apurado de consumo de água e a devolver o valor
excedente
pago pelo autor
a partir de 12-4-2012 até o fim da cobrança irregular, com juros de mora pela SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do desembolso
, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença. Diante da sucumbência recíproca, dividiu igualmente entre as partes os respectivos ônus
e fixou
os honorários advocatícios e
m
10% sobre o valor da c
ondenação
.

A apelante sustenta, em primeiro lugar, a necessidade de suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública n
.
0007892-97.2013.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Coletiva, por tratar de matéria idêntica à dos presentes autos. Defende que tal providência se justifica por razões de economia processual, segurança jurídica e prevenção de decisões conflitantes.

Aduz
que a cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% do volume de água consumido está em conformidade com o contrato de concessão, com o edital da licitação pública que deu origem à concessão, e com a regulamentação aplicável, inclusive com as propostas técnicas e comerciais então apresentadas. Sustenta que a estrutura tarifária foi previamente aprovada pelo poder concedente e que eventual modificação por decisão judicial comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que é vedado pelas Leis n
.
8.987/95 (Lei das Concessões) e n
.
11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico).

Alega, ainda, que eventual discrepância entre a tarifa contratual (90%) e a prevista em norma posterior (80%) configura erro material regulatório, sem o condão de se sobrepor às regras estabelecidas no contrato de concessão, amparadas pela legislação de regência e pelo princípio da vinculação ao edital. Para reforçar tal argumento, invoca os artigos 3º e 41 da Lei n
.
8.666/93, destacando que o edital da licitação vincula tanto a Administração quanto os licitantes.

Diz
que a tarifa de 90% já era praticada anteriormente pela SANECAP – antiga prestadora do serviço – e que, por coerência e continuidade administrativa, foi mantida na atual concessão. Ressalta que a cobrança reflete o custo efetivo do serviço de esgotamento sanitário, o qual, segundo ela, é mais oneroso do que o próprio fornecimento de água.

Quanto à alegada irregularidade na cobrança, refuta a existência de qualquer ilegalidade, destacando que a tarifa é devida mesmo que todas as etapas do esgotamento sanitário não sejam integralmente prestadas, conforme já pacificado pelo Tema
n.
414
do STJ
. Afirma que a tarifação por economia, quando houver mais de uma unidade consumidora (economia) em um mesmo imóvel, também é legítima e
representa
instrumento de justiça tarifária e de viabilidade do serviço público.

No tocante à repetição do indébito, nega que tenha havido cobrança indevida, reiterando que o percentual aplicado decorre da previsão legal e contratual. Assim, defende a impossibilidade de restituição de valores, uma vez que os pagamentos foram realizados dentro da legalidade e com respaldo normativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta, em primeiro lugar, a necessidade de suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, até o julgamento definitivo da Ação Civil Pública n. 0007892-97.2013.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada em Ação Coletiva, por tratar de matéria idêntica à dos presentes autos. Defende que tal providência se justifica por razões de economia processual, segurança jurídica e prevenção de decisões conflitantes.

A
matéria
já foi decidida no Agravo de Instrumento n. 1010282-63.2024.8.11.0000 (Id 280013530)
, ficando assim consignado na ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C PAGAMENTO DO INDÉBITO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUSPENSÃO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS – INAPLICABILIDADE – FACULDADE DO AUTOR – ART. 104 DO CDC – RECURSO PROVIDO. O ajuizamento de ação coletiva não impede o prosseguimento da ação individual. “As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da
ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva” (art. 104 do CDC).

Na ocasião, foi então determinado o regular prosseguimento da demanda.

Trata-se, portanto, de questão preclusa.

A
apelante a
duz que a cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% do volume de água consumido está em conformidade com o contrato de concessão, com o edital da licitação pública que deu origem à concessão, e com a regulamentação aplicável, inclusive com as propostas técnicas e comerciais então apresentadas. Sustenta que a estrutura tarifária foi previamente aprovada pelo poder concedente e que eventual modificação por decisão judicial comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que é vedado pelas Leis n. 8.987/95 (Lei das Concessões) e n. 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico).

Alega, ainda, que eventual discrepância entre a tarifa contratual (90%) e a prevista em norma posterior (80%) configura erro material regulatório, sem o condão de se sobrepor às regras estabelecidas no contrato de concessão, amparadas pela legislação de regência e pelo princípio da vinculação ao edital. Para reforçar tal argumento, invoca os artigos 3º e 41 da Lei n. 8.666/93, destacando que o edital da licitação vincula tanto a Administração quanto os licitantes.

Sobre o tema, o
artigo 63 da Resolução Normativa n. 05, de 26 de novembro de 2012, da AMAES, institui o seguinte:

“Art. 63.
O VOLUME DE ESGOTO FATURADO será considerado como 80% (oitenta por cento) do VOLUME DE ÁGUA FATURADO
, e será cobrado segundo valores estipulados pela ESTRUTURA TARIFÁRIA vigente e
incidirá somente sobre os imóveis servidos por sistema de redes coletoras existentes no logradouro público.”

A
apelante recorre sob o argumento de que o Edital do Contrato de Concessão estipula que a tarifa de esgoto seja cobrada em 90% do volume de água apurado.

O fato de constar no Contrato de Concessão esse percentual (90%) não desonera a Concessionária de cumprir a lei que fixa em 80%.

Trata-se de relação de consumo e o autor/apelad
o
não pode ser obrigad
o
a cumprir cláusula abusiva, que
o
coloca em desvantagem exagerada. É o que enunciam os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
”

A determinação em 80% pela própria Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário (AMAES) permite
presumir que foram levados em conta todos os aspectos atuariais desse percentual, de forma que não seria aprovado se implicasse em desequilíbrio econômico-financeiro para a apelante.

Assim, o entendimento mais afinado com o princípio da razoabilidade é de utilização dos 80% para a tarifa de esgoto, incidentes sobre o volume de água consumido. Deve então ser considerado nulo o dispositivo do Contrato de Concessão que define percentual superior.

Quanto à
suposta
irregularidade na cobrança, refuta a existência de qualquer ilegalidade, destacando que a tarifa é devida mesmo que todas as etapas do esgotamento sanitário não sejam integralmente prestadas, conforme já pacificado pelo Tema n. 414 do STJ. Afirma que a tarifação por economia, quando houver mais de uma unidade consumidora (economia) em um mesmo imóvel, também é legítima e representa instrumento de justiça tarifária e de viabilidade do serviço público.

Nesse ponto,
a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)

Desse modo, as tarifas relativas à prestação dos serviços de saneamento para imóveis compostos por múltiplas unidades, mas com um único hidrômetro, poderão ser faturadas mediante o cálculo de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), correspondente ao consumo individualizado por unidade, juntamente com uma segunda parcela variável e eventual, exigida apenas caso o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceda a franquia de consumo estabelecida para todas as unidades em conjunto.

E estando vigente a estrutura tarifária de 10m3 para a categoria residencial, conforme dispõe o art. 56 c/c 73 da Resolução 5/2012 da AMAES, restando cobrado pela ré 200m3 por 20(vinte) economias, não se vislumbra abusividade nesta parte.”

Logo, como
não houve procedência dos pedidos formulados pelo autor
nesse ponto
, falta
interesse processual à apelante
em discuti-lo novamente
.

No tocante à repetição do indébito, nega que tenha havido cobrança indevida, reiterando que o percentual aplicado decorre da previsão legal e contratual. Assim, defende a impossibilidade de restituição de valores, uma vez que os pagamentos foram realizados dentro da legalidade e com respaldo normativo.

Como já constatada a cobrança em percentual superior àquele devido, a restituição simples do excedente é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025